Tribunal: TJBA
Processo: 8000491-16.2020.8.05.0110
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000491-16.2020.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS REL A RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COM., REGISTRO PÚBLICO E ACIDENTES DO TRABALHO DA COMARCA DE IRECÊ

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE IRECE e outros

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO
. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE IRECE-BA. PROGRESSÃO VERTICAL. PROVA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER APÓS A CITAÇÃO. RECONHECIMENTO PARCIAL DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PERSISTÊNCIA DA PRETENSÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. ADEQUAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO AOS CRITÉRIOS DA EX Nº 113/2021.
SENTENÇA CONFIRMADA EM PARTE EM REEXAME NECESSÁRIO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo n. 8000491-16.2020.8.05.0110 em que são partes
MUNICIPIO DE IRECE
, e
ELIETE PEREIRA DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONFIRMAR EM PARTE A SENTENÇA, EM REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator